Tribunal: STF
Processo: Rcl 74943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por  M.H.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sabará, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que se encontra em cumprimento de prisão temporária e teve negado o acesso aos autos em que é investigado. O HC impetrado perante o TJMG teve o pedido liminar indeferido e encontra-se expirado o prazo para a juntada das informações solicitadas ao Juízo.

3.	Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de acesso aos referidos autos.

        É o relatório                                                                           
        Decido
4.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



5.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

6. O Juízo reclamado prestou informações, pelas quais esclareceu (e-doc. 14):

(...) De modo complementar, esclareço que, mediante ao parecer ministerial no presente procedimento, nesta data, autorizei a habilitação dos procuradores do reclamante, assim como dos demais requerentes para que tenham acesso às provas já documentadas nos autos até o presente momento, nos termos da Súmula Vinculante n° 14, do Supremo Tribunal Federal. 

7. Assim, diante da superveniente notícia do Juízo reclamado, sob consabida presunção de fé pública, de que foi concedido acesso aos autos à defesa do reclamante, verifica-se a ausência de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e a consequente prejudicialidade da reclamação.

8. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, pela perda do objeto.


Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator